Tribunal: TJBA
Processo: 8103516-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8103516-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182 E 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, em razão da ausência de repercussão geral da matéria, nos termos dos Temas 182 e 660 do STF. 2. O agravante sustentou violação aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/1988), do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/1988), afirmando existir repercussão geral.Agravo interno contra decisão que negou inadmitiu recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude da ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF nos Temas 182 e 660, deve ser reformada diante da alegação de violação direta a princípios constitucionais. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada do STF, nos Temas 182 e 660, firmou entendimento de que matérias relacionadas à dosimetria da pena, à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a alegações de ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal têm natureza infraconstitucional, razão pela qual não apresentam repercussão geral. 5. No caso concreto, a alegada violação constitucional é apenas indireta, pois depende de prévia interpretação de normas infraconstitucionais (CP e CPP), incidindo diretamente os precedentes vinculantes do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. Matérias relativas à dosimetria da pena e à valoração de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) possuem natureza infraconstitucional e não configuram repercussão geral (Tema 182/STF). 2. Alegações de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, quando dependentes de exame de normas infraconstitucionais, também não configuram repercussão geral (Tema 660/STF).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI, LIV e LV; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 584.608-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.03.2009 (Tema 182); STF, ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06.06.2013 (Tema 660). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Criminal nº 8103516-42.2024.8.05.0001, em que figura como agravante HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO, e como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2ª Vice-Presidente Procurador de Justiça